Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. receptação culposa. princípio da insignificância. Inaplicabilidade. atipicidade da conduta. não configurada. materialidade e autoria comprovadas. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 180, §3o, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63271076). O MPDFT manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 64342780).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de provas e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso.
III. Razões de decidir
4. O delito de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do CP, consiste na conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso. Observa-se, portanto, que não se exige que o autor da infração a certeza da origem criminosa do bem, o que somente ocorre em relação à receptação dolosa. Assim, basta que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, seja possível ao agente presumir que a sua origem é ilícita.
5. Em reforço, não se aplica ao crime em questão o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa. Com efeito, o delito de receptação culposa é de grande repercussão social, na medida em que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, além de promover o aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Nesse aspecto, no âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita, hipótese que não se verifica nos autos. Assim, não é possível que se confundam as custas iniciais com as custas recursais e/ou com o preparo recursal, sendo os três pagamentos totalmente distintos, na forma do art. 31 do RITR, segundo o qual o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o parágrafo 1o do mesmo artigo preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Diante desse quadro, os embargos devem ser rejeitados.
7. No caso em análise, não é possível a absolvição do apelante por atipicidade, nem a aplicação da insignificância da conduta, uma vez que o conjunto probatório é firme em apontar a autoria e a materialidade delitivas. Em arremate, é prescindível o laudo de avaliação direta do bem receptado para configuração do crime, quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso, tal como é a hipótese dos autos. Nesse aspecto, confirmou-se que o acusado adquiriu aparelho celular, sem nota fiscal, sem recibo do pagamento, em condições e em local suspeito, presumindo-se ter sido o celular obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o objeto foi obtido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu furto por meio de boletim de ocorrência (OC no 326/2024 - 20a DP/PCDF).
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 180, §3o.